Tribunal: STF
Processo: RE 75897
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
1)TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA PERPETUA EM ESTADIO
DESPORTIVO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA, RECONHECIDA COM BASE NO
CONTRATO. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA AOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INDICADOS, OU DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. 2) LITISCONSORTE
QUE NÃO RECORREU E A QUEM SE DECIDIU NÃO APROVEITAR O RECURSO DE
REVISTA INTERPOSTO POR OUTROS LITISCONSORTES. INTERPRETAÇÃO DO ART.
816 DO ANTIGO CPC, QUE NÃO IMPORTOU EM NEGAÇÃO DE SUA VIGENCIA. 3)
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.